Tribunal: TJDFT
Processo: 0722664-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA E ANOTAÇÃO NO CADASTRO DO SICAF, DETERMINADOS NO BOJO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. A intervenção do Poder Judiciário em relação às soluções alcançadas em processos administrativos deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão de seus interesses ou no mérito de suas decisões administrativas (conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato), sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos poderes.

2. A penalidade de advertência aplicada e a consequente anotação no cadastro do SICAF foram tomadas no bojo de processo administrativo que goza da presunção de legitimidade e veracidade.

3. Considerando que o próprio agravante ressalta que teve oportunidade de se manifestar de forma robusta no bojo do processo administrativo, adequada se mostra a decisão que indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão da penalidade de advertência aplicada e na exclusão do referido apontamento do cadastro do SICAF.

4. Na avaliação do pedido de tutela de urgência não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo juízo na prolação da sentença, após a devida instrução processual, mormente para questões que demandam produção e análise de provas.

5. Negou-se provimento ao agravo.